Tribunal: TJSP
Processo: 1034575-91.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Mandado de segurança - Decreto Estadual no. 64.213/19 - Operações internas de insumos agropecuários - Exigência de estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento imediato e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal - Inteligência do artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Mandado de segurança - Decreto Estadual no. 64.213/19 - Operações internas de insumos agropecuários - Exigência de estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento imediato e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal - Inteligência do artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal – Recurso que é mera reprodução dos embargos declaratórios anteriores opostos com idêntica finalidade – Atenção ao principio da unirrecorribilidade ou da singularidade – V. Aresto embargado mantido.
2. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1034575-91.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO-FIESP e CENTRO
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CIESP, são embargados ESTADO
DE SÃO PAULO, COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA (CAT) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e DIRETOR DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (DEAT).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1034575-91.2019.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No. 33720
VOTO No. 33720
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1034575-91.2019.8.26.0053/50001
EMBARGANTES: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FIESP E OUTRO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Mandado de segurança - Decreto Estadual no. 64.213/19 -
Operações internas de insumos agropecuários - Exigência de
estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no
artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento
imediato e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio
constitucional da anterioridade nonagesimal - Inteligência do
artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal Recurso
que é mera reprodução dos embargos declaratórios anteriores
opostos com idêntica finalidade
Atenção ao principio da
unirrecorribilidade ou da singularidade
V. Aresto embargado
mantido.
2. Embargos não conhecidos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de V.
Acórdão que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso.
Alegam os embargantes (fls. 01/03), em síntese, que o V. Aresto,
em sua parte dispositiva, refere-se apenas ao principio da anterioridade
nonagesimal, não obstante sua fundamentação também mencione o principio
da anualidade previsto na Constituição Federal de 1988.
É o relatório.
Os embargos desmerecem conhecimento.
O presente recurso é mera reprodução dos embargos
declaratórios anteriores opostos com idêntica finalidade pelos embargantes,
os quais foram apreciados por este relator nesta mesma sessão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1034575-91.2019.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No. 33720
Portanto, em atenção ao principio da unirrecorribilidade ou da
singularidade, os presentes embargos não devem ser conhecidos.
Posto isso, deixa-se de conhecer dos presentes embargos de
declaração.
É o que se decide.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..